Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722744-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADAS: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Girlene Fernandes de Moura contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a pesquisa reiterada via Sisbajud (autos no 0002984-60.2015.8.07.0001, IDs no 195545615 e no 196515839). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo recolhido (IDs no 59878191 e no 59878191). 4. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO